Tribunal: TJBA
Processo: 8027075-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027075-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS DO EST BA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, MICHEL BETO CASTRO TORRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS. PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 51 DA LEI Nº 13.019/2014. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Tarifa Bancária cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada pela Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia. A sentença reconheceu o direito da autora à isenção de tarifas bancárias nas contas utilizadas para o recebimento de recursos públicos, determinando a restituição dos valores indevidamente cobrados nos últimos cinco anos, com atualização monetária e juros, além de fixar multa por eventual descumprimento e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelada faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há interesse de agir diante da ausência de tentativa prévia de resolução administrativa; (iii) determinar se é devida a isenção de tarifas bancárias para as contas da associação utilizadas em parcerias com o poder público, ainda que não exclusivas para tal finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A associação autora comprova sua condição de entidade sem fins lucrativos e beneficiária de recursos públicos, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, conforme previsto em lei.

4. A ausência de esgotamento da via administrativa não afasta o interesse de agir, pois o acesso ao Judiciário é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, XXXV).

5. A isenção prevista no art. 51 da Lei nº 13.019/2014 não exige que a conta bancária seja exclusiva para o recebimento de recursos públicos, bastando que a entidade seja sem fins lucrativos e que a conta seja usada para esse fim, o que foi demonstrado nos autos.

6. A cobrança de tarifas bancárias em tais circunstâncias é ilegal, sendo cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Entidade sem fins lucrativos que recebe recursos públicos faz jus à isenção de tarifas bancárias nas contas destinadas a essa finalidade, nos termos do art. 51 da Lei nº 13.019/2014.

2. A exclusividade da conta para o recebimento de recursos públicos não é requisito legal para a isenção tarifária.

3. O ajuizamento da ação independe do esgotamento da via administrativa, por força do direito de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 13.019/2014, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1024429-27.2018.8.26.0602, Rel. Des. Marino Neto, j. 08.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8027075-88.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelada,
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS DO EST BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente